Tribunal: TJSP
Processo: 1038175-05.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
* CADERNETA DE POUPANÇA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Extinção do processo, com fulcro no inciso II, do artigo 924 do Novo Código de Processo Civil – Descabimento – Impugnação ao cumprimento da sentença julgada parcialmente procedente – Impossibilidade da inclusão dos juros remuneratórios no cálculo da dívida – Necessidade de refazimento do cálculos e devolução dos valores indevidamente levantados

Ementa:
* CADERNETA DE POUPANÇA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Extinção do processo, com fulcro no inciso II, do artigo 924 do Novo Código de Processo Civil – Descabimento – Impugnação ao cumprimento da sentença julgada parcialmente procedente – Impossibilidade da inclusão dos juros remuneratórios no cálculo da dívida – Necessidade de refazimento do cálculos e devolução dos valores indevidamente levantados – Recurso provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618458
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038175-05.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado PAULO EDSON FIGUEIREDO PONTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038175-05.2017.8.26.0114 -Voto no
2
* CADERNETA DE POUPANÇA EXECUÇÃO INDIVIDUAL
Extinção do processo, com fulcro no inciso II, do artigo 924 do
Novo Código de Processo Civil Descabimento Impugnação ao
cumprimento da sentença julgada parcialmente procedente

Impossibilidade da inclusão dos juros remuneratórios no cálculo
da dívida Necessidade de refazimento do cálculos e devolução
dos valores indevidamente levantados Recurso provido *
Trata-se de execução fundada em
título executivo judicial, julgada extinta
pela r. sentença de fls. 262, com fulcro no
inciso II, do artigo 924 do Novo Código de
Processo Civil, cujo relatório se adota.
Apela a instituição financeira,
objetivando reformar o julgado, alegando
que a extinção do processo ocorreu de
forma equivocada, eis que o excesso da
execução restou caracterizado.
O
recurso
foi
regularmente
processado.
É o Relatório.
O recurso comporta provimento.
Conforme se depreende dos autos, regularmente intimada para o pagamento do débito, a instituição
financeira efetuou o depósito do montante
exequendo para os fins de garantia do juízo
e ofereceu a competente impugnação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038175-05.2017.8.26.0114 -Voto no
3
cumprimento da sentença, julgada improcedente pela r. decisão de fls.
179/183.
Referido decisum foi objeto do
Agravo
de
Instrumento
no
2129927-58.2018.8.26.0000,
o
qual
foi
parcialmente provido, para os fins excluir
os
juros
remuneratórios
do
quantum
debeatur ,
e
cujo
trânsito
em
julgado
ocorreu aos 30 de setembro do ano de
2019.
Todavia, conforme consta da guia
acostada às fls. 188, o credor levantou
R$57.283,90 (cinquenta e sete mil, duzentos
e oitenta e três reais e noventa centavos),
montante que inclui os mencionados juros.
Ressalte-se que eventual erro de
cálculo não se sujeita aos efeitos da
preclusão e da coisa julgada, por se tratar
de matéria de ordem pública, conforme o
disposto no inciso I, do artigo 494 do Novo
Estatuto Adjetivo Civil.
Sobre o tema, é a lição do
doutrinador Teotônio Negrão:
“O erro de cálculo pode ser corrigido a
todo tempo , ainda quando a sentença haja transitado em
julgado. Como erro de cálculo, porém, se entende
apenas o erro aritmético, como é a inclusão de parcela
indevida ou a exclusão, por omissão ou equívoco, de
parcela devida”.1 (grifamos)
Acerca
da
matéria,
já
se
1 NEGRÃO, Teotônio. Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor. Nota
art. 463 16 42a edição. Ed. Saraiva, 2010. P. 518.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038175-05.2017.8.26.0114 -Voto no
4
manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
“A regra prescrita no art. 463, I, do CPC é
clara em permitir a correção de inexatidões materiais ou
retificação de erros de cálculo a qualquer tempo, sem
implicar ofensa à coisa julgada ou à preclusão.
Precedentes. Aplicação da Súmula STJ/83”. 2
Assim, é certo que o refazimento
dos cálculos é medida de rigor, porquanto
se
faz
necessária
sua
adequação
aos
parâmetros estabelecidos por ocasião do
julgamento do Agravo de Instrumento supramencionado, que determinou a
exclusão dos juros remuneratórios.
PELO EXPOSTO, dá-se provimento
ao recurso, para os fins de desconstituir a
r. sentença e determinar o refazimento dos
cálculos, para a apuração do montante a
ser devolvido ao Banco.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator
2 STJ. Agravo Regimental no Recurso Especial no 402.188. 3a Turma. Min. Rel. Sidnei
Beneti. J. 22.11.13.